Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744195-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO LEVINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO FERREIRA MARTINS, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO 1. O autor agrava (id 52424467) contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 52424478, págs. 14-18) que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em compelir o primeiro réu a encaminhar o veículo dele, envolvido em acidente, para conserto junto à seguradora do agravante, bem como obstar que a segunda ré efetue o pagamento da indenização com base na perda total do automóvel, enquanto pendente a demanda principal. Afirma que no dia 09/07/23, por volta das 7h20, transitava com seu veículo pela SRES Q12, BL X, Via EPIA, Cruzeiro-DF, sentido Sobradinho-DF, quando, após o sinal de trânsito fechar, não teve tempo para frear, provocando uma colisão na traseira do automóvel do primeiro agravado, TOYOTA/ HILUX CD SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT, Placa/UF SGR2G39/DF, 2022/2023, Chassi: 8AJBA3CDXP1760462, Renavam: 01334940530, BRANCA. Alega que contratou a Bradesco Seguros S/A para fazer o reparo, cujo orçamento alcançou o montante de R$ 79.374,03, entretanto, com recusa indevida do dono da caminhonete, que suscitou perda total do veículo por dano estrutural, com base em argumento da seguradora por este contratada – Mitsui Sumitomo Seguros. Argumenta que não pode ser obrigado a pagar R$ 297.548,00 – preço do veículo TOYOTA/ HILUX, segundo a tabela FIPE –, quando possível consertá-lo por R$ 79.374,03, corroborado por laudo pericial particular. Pondera que há contradição na decisão agravada, pois, ao tempo em que indefere a tutela, exorta as partes a não alterarem o estado do veículo, considerando a probabilidade de perícia judicial. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de obter as medidas negadas pelo Juízo a quo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos elencados pelo Juízo na decisão impugnada: (...). No atinente à imediata submissão do veículo do primeiro requerido a reparos junto à seguradora do requerente – BRADESCO SEGUROS –, conforme o orçamento interno n.o 173153049, vislumbro três óbices intransponíveis, que impõem seu indeferimento. O primeiro deles diz respeito à natureza do provimento initio litis, que é claramente satisfativa e esgota a integralidade da pretensão condenatória à pretensa obrigação de fazer. Com efeito, a demanda ainda dá seus primeiros passos e, a despeito da juntada do orçamento produzido pela seguradora eleita pelo requerente, os fatos alinhavados na inicial e as teses a eles correspondentes ainda não foram submetidas ao Devido Processo Legal e seus consectários – contraditório e ampla defesa –, exigência Constitucional para que se esgote a pretensão meritória. O segundo deles guarda consonância com a vedação de provimentos jurisdicionais que redundem em irreversibilidade. E, neste particular, chamo atenção para o marco doutrinário segundo o qual a irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 247): “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” O terceiro deles reside na constatação de que eventual deferimento da tutela de urgência pleiteada acarretaria o esvaziamento do objeto da prova, impossibilitando eventual aferição dos alegados vícios em provável perícia judicial futura. No atinente à pretensão representada pela imposição de obrigação de não fazer endereçada à segunda requerida, impedindo-a de promover o pagamento da indenização, na forma aparentemente acordada com primeiro requerido, melhor destino não aguarda o requerente. Com efeito, o art. 421, “caput”, do Código Civil consagra o princípio da autonomia privada, ainda que balizada pela sua função social, ao estatuir que “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”. Doutrinariamente, dele promanam alguns princípios afetos à Teoria Geral dos Contratos, dentre os quais vêm à lume o Princípio da Força Vinculativa (“pacta sunt servanda”) e o Princípio da Relatividade (“res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest”). Conjugados, ambos ensinam que o negócio jurídico faz lei unicamente entre as partes, não aproveitando, nem prejudicando terceiros, os quais, por conseguinte, não deterão legitimidade para questionar suas disposições. Sob essas luzes, não vislumbro que o requerente detenha prerrogativas para impedir que os litisconsortes passivos estatuam, a partir do instrumento contratual que apenas a eles vincula, o modo e tempo de cumprimento do que livremente pactuaram. Na condição de terceiro, não detém o requerente legitimação, em sentido amplo, para intervir naquela relação. Ausente, portanto, Probabilidade do Direito para ambas as pretensões. Duas considerações finais ainda se impõem. Em primeiro lugar, reconheço o receio do requerente de ver indenizado o valor contratualmente acordado entre os litisconsortes e a destinação do pretenso Salvado. Todavia, na mesma moldura doutrinária acima exposta, o pagamento do montante definido por ambos como perda total é opção apenas deles, não beneficiando, nem prejudicando o requerente. Assim, se eventualmente buscado, nestes autos, judicialmente ou extrajudicialmente para responder pela indenização relativa à perda total, poderá perfeitamente questionar a (in)existência dos pressupostos normativos para o pagamento, naquele montante. Em segundo lugar, RECOMENDO ENFATICAMENTE que nenhum reparo ou alteração na situação de fato do veículo do primeiro requerido seja realizado sem que antes tenha sido submetido a perícia judicial, sob pena de depor em desfavor do responsável pela eventual perda do objeto sua deterioração. Assim: 1) caso o requerente tenha interesse de, no curso do processo, promover o reparo do veículo do requerido, junto à sua própria (do requerente) seguradora, deverá adotar a cautela de propor demanda de produção antecipada de provas, nos moldes do art. 381 do CPC, com vistas à antecipação de prova pericial, ressalvado, por óbvio, caso de autocomposição; 2) caso o primeiro requerido deseje repara o veículo junto à sua própria seguradora, deverá adotar a cautela de propor demanda de produção antecipada de provas, nos moldes do art. 381 do CPC, com vistas à antecipação de prova pericial, ressalvado, por óbvio, caso de autocomposição; e 3) caso o segundo requerido – seguradora – pretenda promover o pagamento da indenização a título de perda total, deverá adotar a mesma cautela acima indicada para os demais litigantes OU preservar o salvado para futura perícia judicial, volto a dizer, sob pena de ver a eventual perda do objeto da perícia ser interpretada em seu desfavor. (...). Acrescento que eventual pagamento da indenização com base na perda total do bem, a ser feito pela seguradora contratada pelo proprietário do veículo, não vincula, por si só, o agravante, haja vista que a extensão do dano constitui o próprio objeto da demanda. Por fim, a preservação do veículo no estado em que se encontra visa a possibilitar perícia judicial futura, o que, de per si, não induz contradição, nem, tampouco, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora. 3. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator